Tribunal: TJBA
Processo: 8000427-32.2021.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000427-32.2021.8.05.0187

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA HELENA SANTOS

Advogado(s)
:
RAIA PORTO MORAIS

ACORDÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação: 8000427-32.2021.8.05.0187

Comarca: Paramirim

Apelante: Estado da Bahia

Apelado: Defensor Dativo, Bel. RAIÃ PORTO MORAIS (OAB/BA 66.287)

Relator: Des. Nilson Castelo Branco

APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM BENEFÍCIO DE DEFENSOR DATIVO - PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO. MÉRITO: VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO CARACTERIZADA - POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO INDEPENDENTEMENTE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO - PRIMAZIA DO DIREITO DE DEFESA DO RÉU - VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO TRABALHO DESENVOLVIDO - PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra a Sentença que o condenou ao pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a título de honorários advocatícios ao Defensor dativo nomeado nos autos originários.

2. Preliminarmente, o apelante alega nulidade da sentença sob argumento de existência de Defensoria Pública para atuação no Tribunal do Júri. No mérito, sustenta desproporcionalidade do valor arbitrado e violação ao devido processo legal por ausência de participação do Estado no processo.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há nulidade da sentença por existência de Defensoria Pública apta a atuar no caso; (ii) se é possível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios a defensor dativo sem sua participação no processo; e (iii) se o valor de R$ 4.500,00 é razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo defensor nomeado.

III. Razões de decidir

4. A preliminar de nulidade não merece acolhimento, pois o Grupo Especializado da Defensoria Pública para atuação no Tribunal do Júri destina-se a crimes contra a vida, e o caso dos autos não se enquadra nessa categoria, tratando-se de crime de injúria racial.

5. A Lei 1.060/50 (art. 5º) e a Lei 8.906/94 (art. 22, § 1º) amparam a nomeação de advogado para patrocinar a causa de pessoas necessitadas e asseguram o direito aos honorários fixados pelo juiz, pagos pelo Estado, quando houver impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço.

6. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a sentença que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa (STJ – AgRg no REsp n. 1.370.209/ES; AgRg no REsp n. 1.537.336/MG; AgInt no REsp n. 1.742.893/CE).

7. A assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos constitui direito fundamental previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, cabendo ao Estado prestar tal assistência.

8. O arbitramento da verba honorária pelo próprio Juízo Criminal é possível, pois o Magistrado condutor do feito, em razão de sua proximidade com a causa, é o mais indicado para valorar os vetores determinantes da remuneração (AgInt no AREsp n. 2.165.063/BA).

9. Quanto ao valor, o STJ, no Tema 984 (REsp n. 1.656.322/SC), firmou que as tabelas da OAB servem como referência para estabelecer valor justo que reflita o labor despendido pelo advogado, sem vinculação obrigatória.

10. No caso, o defensor dativo apresentou resposta à acusação, participou de audiência de instrução e julgamento, ofereceu alegações finais e atuou em defesa da ré desde a denúncia até a publicação da sentença, o que justifica o valor arbitrado de R$ 4.500,00.

IV. Dispositivo

11. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Honorários advocatícios mantidos no valor de R$ 4.500,00.

Legislação citada:
Lei 1.060/50, art. 5º; Lei 8.906/94, art. 22, § 1º e art. 24; Código de Processo Civil, art. 515, VI; Constituição Federal, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência citada:
STJ – AgRg no REsp n. 1.370.209/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/6/2013; AgRg no REsp n. 1.537.336/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2015; AgInt no REsp n. 1.742.893/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 23/11/2020, DJe 25/11/2020; AgInt no AREsp n. 2.165.063/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13/2/2023, DJe 17/2/2023; REsp 1.656.322/SC (Tema 984), Terceira Seção.

PRELIMINAR REJEITADA.

RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal n.
8000427-32.2021.8.05.0187
, da Comarca de
Paramirim
, interposta pelo Estado da Bahia em face do
Defensor Dativo, Bel. RAIÃ PORTO MORAIS (OAB/BA 66.287)
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao apelo, nos termos do voto condutor.